Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ESCOLHA ALEATÓRIO DO FORO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA.
1. Não pode o autor/consumidor escolher foro diverso daqueles legalmente previstos, sem qualquer justificativa, sob pena de desvirtuar as regras de competência e ofender o princípio do juiz natural
2. Sendo hipótese disciplinada pelas normas consumeristas, de ordem pública e competência absoluta, afasta-se a aplicação a Súmula n. 33 do STJ, ficando o juiz autorizado a declinar da competência de ofício, remetendo os autos ao domicílio do consumidor. Precedentes do c. STJ.
3. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.